Tribunal: STF
Processo: ARE 916879
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SÚMULA 279/STF



    1. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento do recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende do reexame de material probatório (Súmula 279/STF).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.